Tribunal: TJMT
Processo: 1073003-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073003-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUBIA LAIZE MARTINS DE LARA - CPF: 495.612.861-49 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGENTE DE ENDEMIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VALORES ADICIONAIS SEM VÍNCULAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A implementação de adicional de incentivo financeiro, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica de iniciativa do chefe do executivo municipal.

2.
“A Portaria no 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal”.
(TJ-MT, N.U 0000123-27.2014.8.11.0098, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente
“ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2018 a 2022, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção)”.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024